Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-36.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. MENSAGENS DE WHATSAPP ENVIADAS PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NOS APARELHOS DE CELULAR EMISSOR E RECEPTOR DAS MENSAGENS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É prescindível a realização de perícia nos aparelhos de celular receptor e emissor de mensagens de WhatsApp, uma vez que as demais provas produzidas nos autos podem, em tese, comprovar a materialidade e autoria do crime de ameaça. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, por meio do conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, sendo irrelevante sua intenção ou não de concretizar o prenúncio, bem como não se exigindo que seja proferido com ânimo calmo e refletido.
5. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
6. Segregado, em razão de prisão preventiva, por período superior à própria pena imposta, de ofício, declara-se a extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.
7. Recurso conhecido e provido; extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.